Tribunal: STJ
Processo: 1341813-45.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136013 - MG (2024/0127475-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : AGRAM
SERVICOS
PRODUCAO
E
COMERCIO
AGRICOLAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO NETO - MG098737
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO -
SP104058
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO -
DF053803
LEONARDO BARROSO LUPIANHES - DF060749
GABRIEL TRINDADE SILVA DE BRITO - MG206510
EMBARGADO
: MAQNELSON
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
OUTRO NOME
: MAQNELSON
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
EIRELI
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO -
MG076733
LILIANA DE FERREIRA BARBOSA - MG100817
FERNANDO OTAVIO GONTIJO MARINHO - MG084629
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
EMBARGADO
: JOAO ROSA DE CASTRO
ADVOGADOS
: ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
RAFAELLA REIS DINIZ BRAGA - MG188010
SERGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA53053710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a4e674a6-9ba7-4729-b262-bb91cc6c0360

DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A parte embargante, cingindo-se a inconformismo genérico, não indica
2.
nenhuma questão do acórdão que mereça esclarecimento, complemento
ou eventual integração do que decidido no julgado.
A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia,
3.
com a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão, configura
deficiência da fundamentação recursal, a impedir o conhecimento do
recurso. Incidência da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/12/2025
09/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53053710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a4e674a6-9ba7-4729-b262-bb91cc6c0360

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136013 - MG (2024/0127475-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : AGRAM
SERVICOS
PRODUCAO
E
COMERCIO
AGRICOLAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO NETO - MG098737
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO -
SP104058
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO -
DF053803
LEONARDO BARROSO LUPIANHES - DF060749
GABRIEL TRINDADE SILVA DE BRITO - MG206510
EMBARGADO
: MAQNELSON
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
OUTRO NOME
: MAQNELSON
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
EIRELI
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO -
MG076733
LILIANA DE FERREIRA BARBOSA - MG100817
FERNANDO OTAVIO GONTIJO MARINHO - MG084629
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
EMBARGADO
: JOAO ROSA DE CASTRO
ADVOGADOS
: ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
RAFAELLA REIS DINIZ BRAGA - MG188010
SERGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA52404044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:37
Código de Controle do Documento: 8196eebf-3b72-4e13-a55b-71da3cc654d7

DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A parte embargante, cingindo-se a inconformismo genérico, não indica
2.
nenhuma questão do acórdão que mereça esclarecimento, complemento
ou eventual integração do que decidido no julgado.
A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia,
3.
com a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão, configura
deficiência da fundamentação recursal, a impedir o conhecimento do
recurso. Incidência da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 1628-1632):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO

OFENSA

CPC/2015.
CARACTERIZADA.
QUESTÕES
NÃO
EXAMINADAS
E
IMPRESCINDÍVEIS
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questões deduzidas a
tempo e modo pela embargante e imprescindível à solução do litígio viola
o artigo 1.022, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
A parte embargante alega, em síntese (fls. 1644-1647): "omissão e
obscuridade advindas do v. acórdão ora embargado decorrem, com
Documento eletrônico VDA52404044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:37
Código de Controle do Documento: 8196eebf-3b72-4e13-a55b-71da3cc654d7

respeitosas venias, da ausência de manifestação dessa colenda Primeira
Turma a respeito da argumentação exposta nas razões do agravo interno e,
bem assim, quanto aos termos do v. aresto da origem"; "defendeu-se no
agravo interno, contudo, que, diferentemente, a Corte Mineira analisou
minuciosamente os temas apresentados pelas partes, utilizando-se dos
fundamentos que entendeu suficientes a solucionar a controvérsia.
Transcreveu-se trechos do v. acórdão que assim demonstram"; e, "cumpre
registrar que a alegação do recurso especial de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil reflete mais a insatisfação da parte ora
embargada com o julgado da Corte de segunda instância do que
propriamente eventual vício do v. acórdão, como acima demonstrado".
Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que,
conferidos efeitos infringentes, seja provido o agravo interno e desprovido
o presente recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado
n. 3 do Plenário do STJ).
Os embargos de declaração não merecem conhecimento.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material. Não se prestam à simples reanálise da
Documento eletrônico VDA52404044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:37
Código de Controle do Documento: 8196eebf-3b72-4e13-a55b-71da3cc654d7

causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na hipótese dos autos, as questões apontadas pela embargante não
constituem pontos omisso e/ou obscuro do julgado, cuidando-se de mero
inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Inicialmente, configura-se o vício da obscuridade quando a decisão se
encontra ininteligível, dada a falta de legibilidade de seu texto, imprecisão
quanto à motivação da decisão ou ocorrência de ambiguidade com
potencial de produzir entendimentos díspares.
Confira-se, na parte que interessa:

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do
pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão.
Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o
pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos
(EDcl no
votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.604.651/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
22/10/2025;
grifo nosso.)

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na
compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do
decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo
órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a
decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de
" (AgRg no
relator Ministro
modo incompreensível
REsp n. 677.210/SP,
Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de
. (EDcl no AgInt no
3/10/2005)
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.291.122/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso)
9/10/2023,
16/10/2023;
Ademais, a parte embargante alega vício de obscuridade, sem,
contudo, indicar o ponto da decisão ora embargada acoimado do suposto
vício a ensejar os esclarecimentos necessários, de forma a aperfeiçoar a
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52404044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:37
Código de Controle do Documento: 8196eebf-3b72-4e13-a55b-71da3cc654d7

Não ocorre omissão quando o
dirime, fundamentadamente,
decisum
as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência
de prestação jurisdicional.
Na espécie, o acórdão embargado decidiu integralmente a
controvérsia, de forma clara e fundamentada, no sentido de que "a falta de
manifestação a respeito de questão necessária à resolução integral da
demanda autoriza o acolhimento de ofensa ao
inc. II, do
art. 1022,
enseja a anulação do acórdão proferido em sede de embargos
CPC/2015,
de declaração e torna indispensável o rejulgamento dos aclaratórios."
Observa-se, assim, que a parte embargante, cingindo-se à
inconformismo genérico, não indica nenhuma questão do acórdão que
mereça esclarecimento, complemento ou eventual integração do que
decidido no julgado - circunstância que não permite a exata compreensão
da controvérsia.
Com efeito, a ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, com a indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão, configura deficiência da fundamentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido, recente julgado da Corte Especial:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PRECONIZADOS
NO
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO
ART. 1.022
PROTELATÓRIA. BAIXA IMEDIATA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão,
conforme dispõe o
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52404044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:37
Código de Controle do Documento: 8196eebf-3b72-4e13-a55b-71da3cc654d7

2. A não indicação dos vícios elencados no
do CPC implica
art. 1.022
o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos
requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de
art. 1.023
comprometer a exata compreensão do recurso.
3. Opostos os segundos embargos de declaração, sem apontar vício no
julgado, evidencia-se o intuito protelatório.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no
sentido de que, diante da reiterada oposição de recursos meramente
protelatórios pela parte, deve ser determinada a baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação
do trânsito em julgado.
5. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração de multa já
aplicada e determinação de baixa dos autos à origem, independentemente
da publicação deste acórdão, com certificação do trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos
relator
EAREsp n. 2.448.956/PE,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 26/3/2025,
DJEN de
grifo nosso.)
1/4/2025;
Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO.
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 1.023
CPC/2015.
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da
presença de quaisquer dos vícios enumerados no
do
art. 1.022
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
CPC/2015
descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da
controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF"
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro João
EAREsp 635.459/MG,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse sentido:
15/3/2017)
EDcl no MS 28.073/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
DJe de
EDcl no MS 25.797/DF, relatora Ministra Assusete
15/8/2022;
Magalhães, Primeira Seção, DJe de 22/10/2021.
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
demonstrando mero inconformismo com a solução dada à lide, o que
impede o conhecimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 1.619.349/RJ,
julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
6/3/2024)
Documento eletrônico VDA52404044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:37
Código de Controle do Documento: 8196eebf-3b72-4e13-a55b-71da3cc654d7

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.
[...]
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas
razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos
previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer
art. 1.023
a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação
da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EAREsp 635.459/MG,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de
. Em igual
15/03/2017)
sentido: STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 865.398/PR,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois
a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com as conclusões do decisum.
[...]
V. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios. (EDcl no
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 2.027.761/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
28/8/2023,
31/8/2023;

Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52404044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:37
Código de Controle do Documento: 8196eebf-3b72-4e13-a55b-71da3cc654d7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.136.013 / MG
Número Registro: 2024/0127475-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01636159520028130702 0702020163615 10702020163615001 10702020163615002 10702020163615003
10702020163615004 10702020163615005 10702020163615007 10702020163615010 10702020163615014
10702020163615015
10702020163615016
10702020163615017
10702020163615018
13418134520218130000 1636159520028130702 702020163615
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAQNELSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME : MAQNELSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
LILIANA DE FERREIRA BARBOSA - MG100817
FERNANDO OTAVIO GONTIJO MARINHO - MG084629
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
RECORRENTE : JOAO ROSA DE CASTRO
ADVOGADOS
: ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
RAFAELLA REIS DINIZ BRAGA - MG188010
SERGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969
RECORRIDO
: MAQNELSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME : MAQNELSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
Documento eletrônico VDA52996247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:16
Código de Controle do Documento: 6ce42d69-9493-42a3-951c-ec25958c67fa

LILIANA DE FERREIRA BARBOSA - MG100817
FERNANDO OTAVIO GONTIJO MARINHO - MG084629
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
RECORRIDO
: AGRAM SERVICOS PRODUCAO E COMERCIO AGRICOLAS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO NETO - MG098737
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - SP104058
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
LEONARDO BARROSO LUPIANHES - DF060749
GABRIEL TRINDADE SILVA DE BRITO - MG206510
RECORRIDO
: JOAO ROSA DE CASTRO
ADVOGADOS
: ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
RAFAELLA REIS DINIZ BRAGA - MG188010
SERGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGRAM SERVICOS PRODUCAO E COMERCIO AGRICOLAS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO NETO - MG098737
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - SP104058
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
LEONARDO BARROSO LUPIANHES - DF060749
GABRIEL TRINDADE SILVA DE BRITO - MG206510
EMBARGADO : MAQNELSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME : MAQNELSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
LILIANA DE FERREIRA BARBOSA - MG100817
FERNANDO OTAVIO GONTIJO MARINHO - MG084629
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
EMBARGADO : JOAO ROSA DE CASTRO
ADVOGADOS
: ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
Documento eletrônico VDA52996247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:16
Código de Controle do Documento: 6ce42d69-9493-42a3-951c-ec25958c67fa

RAFAELLA REIS DINIZ BRAGA - MG188010
SERGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:16
Código de Controle do Documento: 6ce42d69-9493-42a3-951c-ec25958c67fa